Tribunal: TJSP
Processo: 2293812-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Alegação de impenhorabilidade do imóvel já decidida em recurso anterior, não comportando nova apreciação, sob pena de afronta ao art. 505 do CPC. Possibilidade de penhora de vagas de garagem, desde que demonstrado que possuam matrículas individualizadas, nos termos da Súmula 449 do STJ e como já decidido pela decisão agravada. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Alegação de impenhorabilidade do imóvel já decidida em recurso anterior, não comportando nova apreciação, sob pena de afronta ao art. 505 do CPC. Possibilidade de penhora de vagas de garagem, desde que demonstrado que possuam matrículas individualizadas, nos termos da Súmula 449 do STJ e como já decidido pela decisão agravada. Recurso desprovido.